Tribunal: TJDFT
Processo: 0746037-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746037-04.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A RÉU ESPÓLIO DE: THIAGO NOVAES RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: MARINA GOMES RIBEIRO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A – BB contra a decisão ID origem 250811642, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0737248-23.2019.8.07.0001, movido em face do ESPÓLIO DE THIAGO NOVAES RIBEIRO, ora agravado, representado por MARINA GOMES RIBEIRO. Na ocasião, o Juízo, dentre outras medidas, desconstituiu a penhora que recaiu sobre o imóvel descrito como Fazenda POLÔNIA, uma gleba de terras com área certa de 40 alqueires, localizado na GO 118 km 93 a esquerda 2km, área total 193,6000, sediada no Município de São João d'Aliança/GO (matrícula n.o 261, Ofício de Registro de Imóveis de São João d'Aliança/GO). Nas razões recursais, o agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar o referido pronunciamento, de modo a manter a penhora do imóvel. Preparo recolhido em dobro, em atenção ao despacho ID 77582888. Antes, porém, de iniciar a análise dos pleitos recursais, determinei a expedição de ofício ao Juízo de 1o Grau, a fim de que informasse o resultado do exame do pedido de reconsideração formulado pelo exequente na petição ID origem 251918511. Em resposta, foi encaminhada a decisão ID 78956846, por meio da qual o Juízo revogou parcialmente a decisão recorrida, especificamente no ponto relativo à desconstituição da penhora, a qual permanece hígida. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Complementarmente, dispõe o art. 1.018, § 1o, do mesmo diploma legal que, “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.”. No caso em exame, sobreveio manifestação do Juízo de 1o Grau noticiando a reconsideração parcial da decisão recorrida, especificamente no tocante à penhora do imóvel objeto da controvérsia recursal, circunstância que esvazia o objeto do presente recurso e acarreta, por consequência, a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, c/c art. 1.018, § 1o, ambos do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator